Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO ANTES DA CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO INVENTÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício e antes da citação da parte ré, declinou da competência territorial e determinou a redistribuição de ação destinada ao levantamento de valores para pagamento de ITCMD no âmbito de inventário, sob o fundamento de configuração de foro aleatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial antes da formação da relação processual; (ii) estabelecer se incide o foro do inventário como critério de fixação da competência em demanda relacionada ao patrimônio do espólio; e (iii) determinar se a natureza consumerista da relação jurídica afasta o declínio de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa e não admite reconhecimento de ofício, conforme orientação consolidada na Súmula 33 do STJ, salvo hipótese inequívoca de foro aleatório.
4. A caracterização de foro aleatório exige demonstração clara e incontroversa, o que não se verifica quando há divergência fática quanto ao domicílio da parte autora.
5. A controvérsia sobre o domicílio do inventariante fragiliza o fundamento adotado para o declínio da competência e impede sua imposição ex officio.
6. O art. 48 do CPC estabelece a competência do foro do inventário para as ações em que o espólio figure como parte, especialmente quando relacionadas à administração e satisfação de obrigações patrimoniais.
7. A demanda voltada ao levantamento de valores para pagamento de tributo necessário à partilha possui natureza instrumental e vínculo direto com o inventário, recomendando a concentração dos atos processuais no mesmo juízo.
8. A relação jurídica com instituição financeira pode se enquadrar como relação de consumo, atraindo normas protetivas que também vedam o declínio de ofício da competência territorial.
9. A determinação de redistribuição do feito antes da citação da parte ré e sem provocação configura violação às regras de competência e ao devido processo legal.
10. Matérias não apreciadas na origem, como eventual retificação do polo ativo, não podem ser analisadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício antes da provocação da parte ré, salvo hipótese inequívoca de foro aleatório.
2. O foro do inventário é competente para processar ações relacionadas à administração do espólio e ao adimplemento de suas obrigações patrimoniais.
3. A existência de relação de consumo afasta o declínio de ofício da competência territorial em favor do consumidor.
4. É vedada a apreciação, em grau recursal, de matéria não analisada na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 48, 63, § 5o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.